Tribunal: STF
Processo: RHC 198552
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto em face de acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no HC 615.151/PR - eDOC 1, p. 65):
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. APROVAÇÃO NO ENSINO MÉDIO. ENCCEJA. APENADO VINCULADO A ATIVIDADE REGULAR DE ENSINO. REMIÇÃO POR ESTUDOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "A vinculação do apenado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento prisional impede a concessão da remição por estudo nos termos da Recomendação n. 44/2013, porquanto, consoante a leitura da norma, conjugada com a interpretação mais ampla do art. 126 da Lei de Execução Penal, seria necessária a obtenção, por esforço próprio, de aprovação em exame nacional que certifique o ensino médio a jovens e adultos" (AgRg no HC 468.735/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 12/12/2018). 2. Agravo regimental desprovido. 
    Sustenta o recorrente, em síntese, que “dedicou-se aos estudos por conta própria no interior do estabelecimento penal e, apesar de estar vinculado às atividades de ensino regular deste e frequentar poucas aulas, concluiu o ensino médio através de seu esforço, por meio do ENCCEJA (Exame Nacional de Certificação de Competências de Jovens e Adultos), razão pela qual faz jus à remição em 50% da carga horária prevista no art. 1°, inciso IV, da Recomendação n° 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça.”
    A PGR, em parecer, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (eDOC 4). 
    É o relatório. Decido.
    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    A controvérsia no presente recurso diz respeito à remição de pena daquele que está matriculado em atividade regular de ensino, mas também busca o mesmo benefício pelo estudo de forma autônoma com aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA. 
    O art. 126 da LEP, ao prever a remição da pena por estudo, exige a frequência escolar:
    “Art. 126 O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. §1º A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de: I. 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar – atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional – divididas, no mínimo, em 3 (três) dias; (…)§5º O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 (um terço) no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação.”
    Por sua vez, a Recomendação 44/2013 do CNJ, de maneira mais abrangem, permitiu a remição tanto para aqueles que não estão matriculados em atividades regulares de ensino: 
    “Art. 1º Recomendar aos Tribunais que: 
    (…) 
    III - considerem, para fins de remição pelo estudo, o número de horas correspondente à efetiva participação do apenado nas atividades educacionais, independentemente de aproveitamento, exceto, neste último aspecto (aproveitamento), quando o condenado for autorizado a estudar fora do estabelecimento penal (LEP, art. 129, § 1º), ocasião em que terá de comprovar, mensalmente, por meio de autoridade educacional competente, tanto a frequência, como o aproveitamento escolar. 
    IV - na hipótese de o apenado não estar, circunstancialmente, vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento penal e realizar estudos por conta própria, ou com simples acompanhamento pedagógico, logrando, com isso, obter aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) ou médio Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), a fim de se dar plena aplicação ao disposto no § 5º do art. 126 da LEP (Lei n. 7.210/84), considerar, como base de cálculo para fins de cômputo das horas, visando à remição da pena pelo estudo, 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino [fundamental ou médio - art. 4º, incisos II, III e seu parágrafo único, todos da Resolução n.03/2010, do CNE], isto é, 1600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio;” 
    Como se vê, a Recomendação 44/2013 do CNJ previu a remição de pena por participação efetiva em atividades educacionais ou estudo realizado por esforço próprio do apenado, desde que, neste último caso, resulte em aprovação no Exame Nacional de Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) ou no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).
    Ressalto que as hipóteses previstas nos incisos supracitados não são cumulativas, mas excludentes, isto é: ou se está vinculado a atividades regulares de ensino, ou o estudo se dá de forma autônoma, por esforço próprio do apenado.
    No caso presente, o apenado obteve a remição da pena pela participação efetiva em atividades educacionais regulares, dentro do estabelecimento prisional, com o acréscimo de 1/3 previsto no art. 126, §5º, da Lei de Execução Penal, pela conclusão do Ensino Médio. 
    Nesse contexto, verifico que o recorrente não se enquadra nos parâmetros do inciso IV do art. 1º da Recomendação, já que não obteve a sua aprovação no ENCCEJA apenas por esforço próprio, mas após a frequência em instituição educacional. 
    Com efeito, a pretensão defensiva carece de amparo normativo e o seu acolhimento implicaria distorções ao instituto, pois resultaria em remição em duplicidade, tendo em vista que o apenado já fora beneficiado pela frequência na instituição de ensino e pelo acréscimo de 1/3 em razão da conclusão do Ensino Médio (art. 126, § 5º, LEP). 
    Destarte, não há ilegalidade a ser afastada por esta Corte, especialmente porque as decisões impugnadas estão devidamente embasadas na Recomendação 44/2013 do CNJ e na Lei de Execução Penal.
    4. Diante do exposto, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 18 de junho de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente